Tribunal: STJ
Processo: 0264343-81.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843504 - MG(2025/0017184-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MONTEIRO PRATES
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE RAMOS CALAZANS - MG118487
THIAGO ROSA LUZ - MG102970
AGRAVADO
: LE ZAN ENTRETENIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL ANDREI DE FRANCO E MARTHA - MG056011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÃO
PROCESSUAL
DE
SOCIEDADE
LIMITADA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte e por prejudicar a apreciação da
alínea c diante dos mesmos óbices da alínea a.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença, no qual se pleiteou a inclusão dos sócios da sociedade limitada no
polo passivo por sucessão processual. O valor da causa foi fixado em R$
12.000,00.
3. A Corte de origem assentou que baixa do CNPJ por omissão contumaz e
cancelamento administrativo reativável não configuram liquidação e extinção
efetiva, condicionando a sucessão processual à prévia liquidação, patrimônio
líquido positivo e distribuição aos sócios, e afastou a inclusão dos sócios por
sucessão processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial apto a
admitir a sucessão processual de sociedade limitada extinta por baixa ou
cancelamento administrativo, sem liquidação prévia e distribuição de patrimônio
líquido positivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se comprovou o dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os
julgados, sobretudo porque a baixa do CNPJ por omissão contumaz e o
cancelamento administrativo são reativáveis e não equivalem à liquidação e
extinção efetiva da sociedade.
Documento eletrônico VDA54647529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f82cf02-dbf4-40ba-a000-637aee2ab555

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
Tese de julgamento
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não se
configurando o dissídio jurisprudencial.”
CF,
III, ; CPC,
§ 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
art. 1.029,
§ 1o;
art. 255,
Lei n. 8.934/1994, art. 60.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f82cf02-dbf4-40ba-a000-637aee2ab555

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843504 - MG (2025/0017184-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MONTEIRO PRATES
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE RAMOS CALAZANS - MG118487

THIAGO ROSA LUZ - MG102970
AGRAVADO
: LE ZAN ENTRETENIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL ANDREI DE FRANCO E MARTHA - MG056011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÃO PROCESSUAL DE SOCIEDADE LIMITADA EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte e por prejudicar a apreciação da alínea
c diante dos mesmos óbices da alínea a.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença, no qual se pleiteou a inclusão dos sócios da sociedade limitada no polo
passivo por sucessão processual. O valor da causa foi fixado em R$ 12.000,00.
3. A Corte de origem assentou que baixa do CNPJ por omissão contumaz e
cancelamento administrativo reativável não configuram liquidação e extinção
efetiva, condicionando a sucessão processual à prévia liquidação, patrimônio líquido
positivo e distribuição aos sócios, e afastou a inclusão dos sócios por sucessão
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial apto a
admitir a sucessão processual de sociedade limitada extinta por baixa ou
cancelamento administrativo, sem liquidação prévia e distribuição de patrimônio
líquido positivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se comprovou o dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados,
Documento eletrônico VDA52621355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:27
Código de Controle do Documento: 672bcf59-0706-4702-9afb-a7a2d121fc89

sobretudo porque a baixa do CNPJ por omissão contumaz e o cancelamento
administrativo são reativáveis e não equivalem à liquidação e extinção efetiva da
sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
Tese de julgamento
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não se configurando
o dissídio jurisprudencial.”
CF,
III,
; CPC,
§ 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
art. 1.029,
§ 1o;
art. 255,
Lei n. 8.934/1994, art. 60.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS EDUARDO
MONTEIRO PRATES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e por ficar prejudicada a apreciação
pela alínea quando presentes os mesmos óbices da alínea (fls. 949-951).
c
a
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foram apresentadas contraminutas, conforme as certidões de fl. 1.005
e 1.006.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença (fls. 536).
O julgado foi assim ementado (fl. 536):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SUCESSÃO PROCESSUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO E
DE SUA EXTINÇÃO, COM EFETIVA PERDA DA PERSONALIDADE
Documento eletrônico VDA52621355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:27
Código de Controle do Documento: 672bcf59-0706-4702-9afb-a7a2d121fc89

JURÍDICA. Tendo sido a sociedade empresária liquidada e extinta no curso da lide,
deve ocorrer a sucessão processual, tal como ocorre com as pessoas naturais (artigo
110 do CPC). A sucessão processual da pessoa jurídica implica a responsabilização
dos sócios/sucessores tão somente no limite das forças do patrimônio transferido
(artigos 943 e 1.792, ambos do Código Civil), sendo certo que, apenas na hipótese em
que a sociedade liquidada tenha resultado em patrimônio líquido positivo, com sua
liquidação e efetiva distribuição entre os sócios, será possível a sucessão da empresa.
Sem a liquidação – e efetiva extinção – da sociedade empresária limitada ou,
dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica, mas sem distribuição de
patrimônio ativo remanescente, não há viabilidade para o pleito de inclusão dos sócios
na lide por meio de sucessão processual.

No recurso especial, a parte divergência jurisprudencial, ao argumento de
que o Tribunal de origem, ao decidir que apenas na hipótese de liquidação e
distribuição de patrimônio líquido positivo seria possível a sucessão da empresa
limitada, divergiu do entendimento indicado nos paradigmas do TJSP, TJMT e TJPR
(fls. 555-560).
Requer a gratuidade da justiça em grau recursal, a qual foi deferida pela
decisão de admissibilidade do recurso especial, e o recebimento e processamento do
recurso por dissídio jurisprudencial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fl. 934 e
935.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida, nos autos de cumprimento de sentença, cujo valor da causa é R$
12.000,00, que deixou de conhecer o pedido do exequente de inclusão dos sócios da
Documento eletrônico VDA52621355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:27
Código de Controle do Documento: 672bcf59-0706-4702-9afb-a7a2d121fc89

sociedade empresária no polo passivo por sucessão processual, tratando a postulação
como incidente de desconsideração da personalidade jurídica já rejeitado
anteriormente (fls. 537-539).
I - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma que o acórdão recorrido divergiu de precedentes do
TJSP, TJMT e TJPR que admitiram a substituição processual de empresa extinta por
seus sócios sem exigência de liquidação prévia, em hipóteses de baixa por omissão
contumaz ou cancelamento administrativo.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
No acórdão recorrido, a baixa do CNPJ por omissão contumaz e o
cancelamento do registro na JUCEMG pelo
da
são
art. 60
Lei n. 8.934/1994
passíveis de reativação, sem liquidação e extinção efetiva da sociedade, afastando a
sucessão processual em sociedade limitada, que é condicionada à prévia liquidação,
patrimônio líquido positivo e efetiva distribuição entre os sócios (fls. 542-544).
No paradigma oriundo do TJSP, há encerramento irregular com débito
pendente, sem referência a cancelamentos administrativos reativáveis, admitindo-se
a inclusão dos sócios por sucessão sem exigir liquidação ou distribuição de ativo,
com fundamento na responsabilidade solidária do
do Código Civil,
art. 1.080
partindo da extinção/encerramento irregular com título executivo formado e débito
não quitado, imputando responsabilidade direta aos sócios (fls. 555-556).
O acórdão paradigma proferido pelo TJMT versa sobre redirecionamento
em execução fiscal por presunção de dissolução irregular (omissão contumaz),
Documento eletrônico VDA52621355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:27
Código de Controle do Documento: 672bcf59-0706-4702-9afb-a7a2d121fc89

matéria tributária com regime próprio, diversa da sucessão processual civil em
cumprimento de sentença contra sociedade limitada (fls. 557-558).
O julgado prolatado pelo TJPR reconhece substituição processual pela
simples baixa no CNPJ, sem enfrentar os requisitos de liquidação e distribuição de
patrimônio fixados no precedente do STJ (fls. 558-559).
Nessas condições, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio pretoriano.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52621355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:27
Código de Controle do Documento: 672bcf59-0706-4702-9afb-a7a2d121fc89

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.843.504 / MG
Número Registro: 2025/0017184-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02643438120238130000
10000230264343001
10000230264343002
100002302643431000
2643438120238130000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO MONTEIRO PRATES
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE RAMOS CALAZANS - MG118487
THIAGO ROSA LUZ - MG102970
AGRAVADO
: LE ZAN ENTRETENIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL ANDREI DE FRANCO E MARTHA - MG056011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:25
Código de Controle do Documento: 77f46176-3a15-4006-ae37-5b97029d7007

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:25
Código de Controle do Documento: 77f46176-3a15-4006-ae37-5b97029d7007